Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. A apelante afirma que há erro material na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de cálculo evidente configura erro material e é apto a ensejar a anulação da sentença para que sejam esclarecidos os valores homologados em cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O erro de cálculo evidente configura erro material e é apto a ensejar a anulação da sentença para que sejam esclarecidos os valores homologados em cumprimento de sentença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/d.
Jurisprudência relevante citada: n/d.